Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-02.2021.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR APELAÇÃO DA CORRÉ. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. HOSPITAL TEVE PARTICIPAÇÃO DIRETA NOS FATOS NARRADOS, TENDO INCLUSIVE TRANSFERIDO A REQUERENTE PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO INTEGRADO.